Tribunal: TJES
Processo: 5016396-92.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016396-92.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELI BARBARA SIMONASSI e outros
RECORRIDO: DALIMAR FORRECHI SIMONASSI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016396-92.2024.8.08.0012

ORIGEM:

REQUERENTE: DALIMAR FORRECHI SIMONASSI, CARMEM SIMONASSI

REQUERIDO: MICHELI BARBARA SIMONASSI, CLAUDIMAR DE ALMEIDA PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência econômica declarada e aparente das recorrentes.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGACIONAL. ACESSO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Requeridas, ora Recorrentes, em que pugna pela reforma da sentença, que julgou os pedidos procedentes em parte nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Tornar definitiva a tutela de urgência concedida, determinando que os réus, MICHELI BARBARA SIMONASSI e CLAUDIMAR DE ALMEIDA PINTO, no prazo de 10 (dez) dias, se abstenham de impedir ou dificultar o acesso dos funcionários da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. aos medidores de energia elétrica das requerentes, devendo para tanto remover permanentemente as telhas de fibra ou qualquer outro objeto que possa obstruir ou tornar menos fluído o acesso direto e a visibilidade dos medidores, garantindo o "acesso livre e irrestrito" exigido pela regulamentação da ANEEL, sob pena de aplicação de multa. Julgar IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento de eventual dívida gerada com a concessionária de energia formulados pelas autoras. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos réus em sede de contestação.”

(2). Pretende as recorrentes em suas razões, a improcedência da obrigação imposta pela concessão definitiva da tutela de urgência, e ainda a procedência do pedido contraposto feito tão somente quanto aos pedidos: a) de condenação das autoras a retirarem os seus respectivos medidores de energia elétrica do local atual e instalarem novos medidores em local adequado e de fácil acesso, localizados nos muros das suas respectivas residências ou que sejam instalados no muro em via pública; b) e de condenação por danos morais.

(3) Cinge-se a controvérsia sobre direitos de vizinhança, consistente na permissão de acesso e boa convivência, pelo que aplicável aos fatos e as disposições do Código Civil.

(4). Pois bem, entendo que a sentença não merece reparos, pois, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não obstante o oficial de justiça tenha comparecido ao local (ID 63378666), e identificado que há livre acesso ao local para todos os moradores, há responsabilidade por parte dos moradores vizinhos, assegurarem as condições ideais para a leitura do medidor ao local de instalação.

(5) Com isso, os técnicos da EDP devem acesso facilitado e permanente ao local dos medidores, o que inclui: a remoção definitiva das telhas ou de qualquer outro elemento que possa, ainda que minimamente, dificultar a leitura pelos técnicos da EDP, como se depreende do artigo 30, da resolução ANEEL N. 1000/2021,
in verbis: “
Art. 30, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, estabelece que o padrão de entrada de energia deve ser instalado "de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora". O §1º do mesmo artigo complementa que a instalação deve ser em "locais apropriados de livre e fácil acesso".

(6). No mesmo sentido, deve ser rejeitado o pedido contraposto feito pelas requeridas em sede recursal, consistente na condenação das autoras a retirarem os seus respectivos medidores de energia elétrica do local atual e instalarem novos medidores em local adequado e de fácil acesso, localizados nos muros das suas respectivas residências ou que sejam instalados no muro em via pública, bem como condenação por danos morais, pois não há elementos de prova nos autos que admitam a sua procedência, ademais, entendo que qualquer questão aventada de caráter obrigacional, sobre a retirada dos medidores de energia do local atualmente instalado, deve ser dirigida diretamente a companhia de energia elétrica – EDP em ação autônoma, pois há outros relógios medidores de energia de outras residências no local (ID 16510276). Por não vislumbrar qualquer lesão aos direitos da personalidade, deve ser afastada da mesma forma a pretensão pelos danos morais.

(7). Dessa forma, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de manter a condenação em relação à pretensão obrigacional das partes autoras, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)